Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. LIQUIDEZ DE PROVA ESCRITA. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. DÍVIDA REFERENTE AO ANO DE 2019. PERÍODO ANTERIOR À PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Hipótese em que os apelantes apresentaram razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. Hipótese em que as alegações apresentadas na inicial são passíveis de serem analisadas por documentos já juntados aos autos. Feito suficientemente instruído, não se podendo concluir por impossibilidade ou por dificuldade na obtenção da prova por parte dos consumidores; por isto, desnecessária a inversão do ônus probatório - artigo 6o, inciso VIII, CPC. Preliminar rejeitada.

3. Ação monitória consubstancia procedimento especial por meio do qual o credor exige do devedor pagamento de dinheiro ou entrega de coisa com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. O artigo 700 do CPC exige, apenas, instrução da inicial com memória de cálculo, valor atual da coisa reclamada e conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido. 3.1. Como bem definido em sentença, mera promessa de renegociação não tem aptidão para afastar liquidez do direito de crédito do requerente.

4. Não comprovados os alegados pagamentos ao Banco requerente, sendo certo que alegação de descontos em conta-corrente facilmente comprováveis com a juntada dos respectivos extratos pelos apelantes-requeridos.

5. Não há falar em aplicabilidade da Teoria da Imprevisão à hipótese em discussão: embora o “instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças”, que instrui a inicial monitória, caracterize contrato de trato sucessivo (prestações singulares sucessivas em períodos consecutivos), que pode ser afetado por imprevisibilidade, apelantes em débito desde a primeira parcela datada de 30/6/2019 (ID 23518367, p. 4), período bem anterior à pandemia, cujo marco é 20 de março de 2020 (parágrafo único, artigo 1o, Lei 14.010/2020).

6. Honorários de sucumbência devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de se evitar excessos a qualquer das partes, bem como enriquecimento ilícito. 6.1. “3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019).6.2. Hipótese em que 10% do valor da condenação (R$1.518.230,25 - um milhão, quinhentos e dezoito mil, duzentos e trinta reais e vinte e cinco centavos - ID 23518409) correspondem a R$151.823,02 (cento e cinquenta e um mil oitocentos e vinte três reais e dois centavos). Trata-se de valor desproporcional, considerados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC, os quais também devem ser atendidos: duração do processo (ajuizamento da ação monitória em 26/6/2020 – sentença em 20/1/2021), grau de zelo profissional (padrão), lugar da prestação do serviço (local; autos eletrônicos), natureza da causa (usual – precedentes na Corte), trabalho realizado pelos advogados (diligente) e tempo necessário para o serviço (breve). 6.3. Dessa forma, razoável o valor de R$3.000,00 (três mil reais) em relação a honorários de sucumbência - § 8o do art. 85, CPC.

7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.